Tribunal: CARF
Processo: 13839.720088/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720088/2014-82
ACÓRDÃO
2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L.G.M. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/1999
COMPENSAÇÃO
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. Ação
judicial não transitada em julgado não é apta a respaldar direito creditório.
ATUALIZAÇÃO JUROS. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes
(Presidente Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 04-37.183 - 3a
Turma da DRJ/CGE de 22 de outubro de 2014 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 469/474)
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
2
Em 14/02/2014 foi lavrado o AI 51.058.824-7 por compensação indevida
apresentada em GFIP nas competências de 02/2009 a 06/2009, Considerou-se que houve
falsidade, o que atraiu a aplicação da multa isolada de 150% (art. 89, lei 9.212/1991) nos termos
do Despacho Decisório (fls. 432/436):
DESPACHO DECISÓRIO
Assunto: COMPENSAÇÃO EM GFIP
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA, dada a não comprovação da a existência do crédito,
pois a ação judicial que lhe daria origem não está transitada em julgado.
Para aplicação da multa, foi aberto Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),cujo
trâmite consta do ePROCESSO 13839.720431/2014-99.
A empresa informou que a origem dos valores compensados eram créditos
provenientes
da
ação
judicial
2008.61.05.011822-5/SP
(novo
número
0011822-
04.2008.4.03.6105). A fundamentação para considerar indevida a compensação conforme cópia
do despacho decisório, foi a seguinte (fls 433/434):
"Conforme informação processual, à folha 357, a ação judicial 0011822-
04.2008.4.03.6105 não transitou em julgado.
Conforme folha 376, a decisão da e. Vara Federal de Subseção Judiciária de
Campinas, de 03/02/2008, previu expressamente a impossibilidade da
compensação antes do trânsito em julgado:
"O direito à compensação ora reconhecido somente poderá ser exercitado
após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN,
afastados os limites previstos nas Leis n 9.032/95 e 9.129/95"
Conforme folha 396, o Tribunal Regional Federal da 3'. Região, também não
reconheceu o direito à compensação, devido à ausência de documentação
comprobatória do recolhimento:
"Não é possível a pretensão de compensação, pois a autora não comprovou
ter recolhido a verba sobre a qual ora reconheço não incidir a contribuição"
Ou seja, em nenhum momento da ação judicial o contribuinte teve decisão
favorável, mesmo que não definitiva, lhe reconhecendo o direito de compensar os
créditos pleiteados.
Dado que o contribuinte impetrou ação judicial para discutir os créditos
pleiteados, não cabe à esfera administrativa se pronunciar sobre a existência ou
não desses créditos, pois a decisão agora cabe ao judiciário, e será a definitiva.
Mas enquanto não houver decisão definitiva, o contribuinte não pode se
aproveitar desses créditos para efetuar a compensação, conforme prevê o art.
170-A do CTN:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
3
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial."
A Instrução Normativa RFB 1300 da Secretaria da Receita Federal do Brasil traz
em seu art. 81 a mesma vedação.
Assim, proponho considerar indevida a compensação dos valores de fevereiro/89 a
junho/89,..."
Nos termos do despacho decisório supra, resta evidente que em nenhum momento
o contribuinte teve decisão judicial, mesmo que provisória, favorável para efetuar a compensação,
e a decisão da 6a. Vara Federal de Subseção Judiciária de Campinas foi expressa ao condicionar a
compensação ao trânsito em julgado da ação. Essa decisão tem data anterior ao envio das GFIPs
com informações da compensação. Portanto, conclu-se que o contribuinte, estava perfeitamente
ciente da impossibilidade de se compensar os créditos discutidos, mas, intencionalmente, indicou-
os para compensação na GFIP.
Foi formalizada RFFP por suposta prática de crime contra a ordem tributária.
Manifestação de Inconformidade (fls 482/527)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou manifestação de inconformidade em
27/03/2014, na qual em síntese, como bem relatado pela DRJ, pede:
1. A suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário;
2. a
NÃO-INCIDÊNCIA
da
contribuição
social
previdenciária
patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não há
remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial), quais
sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento dos
empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço).
3. a existência de CRÉDITO da Impugnante, decorrente dos pagamentos
realizados a maior da Contribuição a tais títulos;
4. o DIREITO da Impugnante de reaver os valores indevidamente recolhidos
(créditos) sob forma de COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento da
parcela amparada pela decisão judicial;
5. A efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição;
6. a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que regem
a matéria;
Finaliza pleiteando o reconhecimento da compensação realizada em GFIP para que
conste que todos os períodos em questão estão devidamente pagos/compensados, sem qualquer
adição de juros ou multas.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
4
Acórdão (fls.646/657)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/1999
COMPENSAÇÃO
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
SUSTENTAÇÃO ORAL
Não há previsão legal para a participação ou intervenção de outras pessoas no
procedimento de julgamento no âmbito da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
COMUNICAÇÃO PROCESSUAL
A comunicação processual será feita na forma pessoal, ou por via postal ou
telegráfica, com prova de recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.664/725)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/11/2014 pedindo a
reforma do Acórdão da 1a instância com as seguintes alegações e fundamentos:
a. As compensações realizadas não têm por origem créditos não comprovados; ao
contrário, tratam-se de indébito tributário decorrente da não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes ou acidentados (antes da
obtenção dos auxílios doença ou acidente), a título de férias gozadas e respectivo
terço constitucional e, ainda, sob a rubrica salário-maternidade, conforme
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.322.945-DF, j. 27.02.213);
b. As compensações decorrentes de decisão judicial não encontram óbice na
ausência de trânsito em julgado, muito menos nos debatidos artigo 170-A do CTN
e artigo 74 da Lei n° 9.430/96, seja em razão da plena aplicabilidade do artigo 66
da Lei n° 8383/91, seja pelo caráter mandamental do Mandado de Segurança,
conforme reconhecido por esse próprio CARF ("A sentença em Mandado de
Segurança pode ser executada imediatamente, sem que seja necessário o transito
em julgado do processo, conforme dispõe o § 3°, do artigo 14 da Lei
n°42.016/09."— Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Turma, Acórdão 9303-
01.093, j. 23.08.2010);
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
5
c. Em que pese o caráter declaratório das informações prestadas em GFIP, a glosa
das compensações realizadas deve ser devidamente fundamentada, sobretudo se
apresentados pelo contribuinte os recursos administrativos cabíveis, inclusive
manifestação de inconformidade;
d. Indevidamente mantida a autuação em relação ao que se chamou de "nova
forma particular de correção” taxa SELIC e juros, reclamando, portanto, pela
reforma do Acórdão, visto que o pagamento de juros de mora sobre multa,
calculadas por TAXAS DE JUROS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA (como aplicado
no presente caso), ofende ao conceito jurídico e econômico de juros moratórios, e
de ferir os preceitos contidos no parágrafo 1°, do artigo 161, do CTN, e no
parágrafo 3°, do artigo 192, da CF, melhor esclarecido no tópico VIII; e. Sem
prejuízo da intimação da empresa contribuinte em seu domicílio fiscal, deve seu
patrono, em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal e
da ampla defesa, receber intimações, publicações ou notificações.
Pleiteia ainda que sejam reconhecidas as nulidades do despacho decisório e do
Acórdão recorrido por não enfrentarem as matérias prejudiciais da manutenção do crédito
tributário.
Finaliza, pedindo:
1. . ANULAÇÃO DO DEBCAD 51.058.824-7 por preterição ao direito de
defesa, ou por violação da motivação dos atos administrativos, do
contraditório e da ampla defesa e do despacho decisório que o
fundamentou;
2. A NÃO-INCIDÊNCIA da contribuição social previdenciária patronal
pretensamente incidente sobre valores pagos em situações em que não
há remuneração por serviços prestados (de modo efetivo ou potencial),
quais sejam, os referentes aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
dos empregados doentes ou acidentados (antes da eventual obtenção do
auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço);
3. O reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no Processo
Administrativo, com o sobrestamento do feito, por força do artigo 62-A, §
2°, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
— CARF;
4. o DIREITO da RECORRENTE de reaver os valores indevidamente recolhidos
(créditos) sob forma de COMPENSAÇÃO ou de suspender o recolhimento
da parcela amparada pela decisão judicial;
5. efetivação da compensação com débitos próprios, vincendos, da mesma
Contribuição;
6. a REGULARIDADE da COMPENSAÇÃO efetuada, à luz das normas que
regem a matéria;
7. a indevida aplicação da correção pela SELIC;
Não houve contrarrazões da PGFN.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
6
Eis o relatório.

VOTO

Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento ao direito de
defesa, o que de plano verifica-se a não ocorrência. Seja porque todos os requisitos exigidos pelo
Decreto 70.235/1972 foram observados, seja porque não se verifica nenhuma espécie de prejuízo
que os atos ora questionados possam ter causado à RECORRENTE.
Além de não demonstrar o prejuízo, foi facultado ao SUJEITO PASSIVO todas as
oportunidades previstas em lei para o exercício da sua defesa, o que foi feito. Portanto sem razão
a RECORRENTE.
No Mérito
Quanto ao mérito, importante inicialmente delimitarmos o alcance da lide, pois o
que está sendo apreciado é a legalidade ou não dos pedidos de compensação informados em GFIP
fundamentada em decisão judicial, não transitada em julgada, proferida em Mandado de
Segurança.
Logo, em que pese toda a argumentação sobre a não incidência de contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas, resta imperioso analisar a legalidade do procedimento
de compensação respaldado em decisão judicial não transitada em julgado
(MS
2008.61.05.011822-5/SP(001.1822-04.2008.4.03.6105):.
Neste ponto constata-se clara violação ao disposto no Art. 170-A do CTN:
170-A do CTN:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial."
Como bem assinalado pela decisão recorrida;
Teses jurídicas sobre incidência ou não-incidência de determinadas verbas
tributárias e sua eventual inconstitucionalidade podem ser discutidas, sem
dúvida, administrativa e/ou judicialmente, mas não podem ser compensadas.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
7
Caso o contribuinte queira acautelar-se da incidência moratória, pode efetuar
depósito judicial consignando aqueles pagamentos enquanto estão sendo
discutidos.
No entanto, dado a incerteza do resultado da demanda, absolutamente não lhe é
facultado promover a compensação sobre recolhimentos efetuados com base em
normas tributárias em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio.
No caso em exame, a autoridade lançadora observou a determinação judicial (da
ação referida), para que se atendesse o requisito do CTN, Art. 170-A, quanto à
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, conforme destacado no
Relatório Fiscal:
Ou seja, em nenhum momento da ação judicial o contribuinte teve decisão
favorável, mesmo que não definitiva, lhe reconhecendo o direito de
compensar os créditos pleiteados.
Ademais, restou sacramentada na Instrução Normativa RFB no 1.300, DOU de
21/11/2012 a impossibilidade de aproveitamento de crédito tributário discutido
judicialmente:(..)
Portanto, é da essência do instituto da compensação a existência de crédito
líquido e certo em favor do contribuinte para que essa possa ser formulada
espontaneamente pelo sujeito passivo e quite, assim, suas responsabilidades
tributárias com débitos vincendos para com a Fazenda Nacional.
Como foi ressalvado pelo judiciário a compensação não poderia ser realizada pois
não é um procedimento cabível, e a decisão exarada no Despacho Decisório e
combatida nesta manifestação de inconformidade dever ser mantida intacta.
Assim, diante do exposto, não assiste razão à RECORRENTE quanto ao
questionamento da improcedência dos pedidos de compensação lastreado por decisão judicial
não transitada em julgado.
Outro ponto alegado diz respeito a ilegalidade da adoção da taxa SELIC para
correção dos juros moratórios. Porém, cumpre ressaltar que tal entendimento encontra-se
consolidado e sumulado neste CONSELHO:
SÚMULA CARF no4 e 108
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.303 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720088/2014-82
8
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, improcede tal alegação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE provimento. É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 765
DF CARF MF
Original